Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-63.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008221-63.20198.11.0015
APELANTE: GENÉSIO VIEIRA DE MELO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Genésio Vieira de Melo, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório Individual, proposta em razão da medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000905-33.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso, determinou a dispensação de fraldas geriátricas aos usuários da rede pública de saúde do Município de Sinop.
Da análise dos autos, observo, contudo, que a Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak foi a Relatora do Recurso de Apelação n. 1007017-18.2018.8.11.0000, distribuído em 27/04/2020, interposto em face da mesma Ação Civil Pública (n.1000905-33.2018.8.11.0015), consoante certidão Id.41033499.
Nesse sentido, preceitua o Art. 80, §1o, RITJ/MT:
[...] Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (Negritei).
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, para as providências, em razão da sua prevenção, nos termos do art. 80, §§1o e 2o, RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, CPC.
Às providências
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,